Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo autor através do derradeiro petitório que formulara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente, afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão de aplicação de multa nos exatos lindes em que fora proposta, alcançando-se a conclusão de que descabida a imposição de sanção por descumprimento da obrigação imputada à operadora, defronte demonstração de que o plano de saúde contratado pelo demandante fora reativado. Sob essa realidade, o que sobeja inexorável da literalidade do provimento embargado é a constatação de que a questão afeta à pretensão de aplicação de multa à ré fora devidamente apreciada, culminando na apreensão de inviabilidade de seu arbitramento na espécie, ao menos nesta sede. Em suma, não perfectibilizada hipótese legalmente prevista a autorizar a penalização da ré, conclusão que decorre da irrefragável demonstração de restabelecimento do plano de saúde que enlaça as partes, o que restara incontroverso, havendo sido inclusive, admitido pelo autor, ora embargante. Ademais, se subsistente eventual descumprimento do decidido, compete ao autor formular o mais em ambiente de cumprimento provisório de sentença, não nestes autos, nos quais ainda pende de aperfeiçoamento a coisa julgada, conforme orienta o devido processo legal (CPC, art. 520). Ora, não aperfeiçoada a coisa julgada, encontrando-se os autos suspensos em razão de determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal[2], para que se aguarde a ultimação do julgamento do Recurso Extraordinário n° 630.852/RS (Tema 381), com repercussão geral reconhecida, inviável que se instaure, nestes autos, discussão pertinente à execução do decidido no grau recursal ordinário. O procedimento legalmente alinhado, como acervo integrante do devido processo legal, indica que, desejando a parte provisoriamente vencedora deflagrar atos executivos, deverá fazê-lo em ambiente de cumprimento provisório de sentença. Portanto, restabelecido o plano de saúde que beneficia o autor, a medida cabível nesta sede fora implementada, devendo o mais ser formulado em ambiente de executivo provisório. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso, contraditório ou obscuro quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Alfim, considerando o silêncio do autor acerca da pretensão advinda da ré no sentido de que passe a realizar o pagamento das mensalidades que lhe estão afetadas via boleto, conquanto instado a se pronunciar sobre o pleito, e a inexistência de fundamento para que continue consignando em juízo as parcelas, acolho o pedido anterior da operadora, determinando ao autor que, doravante, efetue o pagamento das mensalidades como todos os demais associados, e não mediante depósitos judiciais, ressalvado que, acaso não lhe sejam enviados os boletos com a antecedência necessária, estará autorizado a recolher em juízo o devido de forma a prevenir sua incursão em mora. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56697911 (fls. 1.201/1.207). [2] - ID Num. 34133967 (fls. 630/631).